Tribunal: STF
Processo: HC 213961
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL — LIMINAR INDEFERIDA NO STJ — VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO— INADEQUAÇÃO DO WRIT — DOSIMETRIA DA PENA — CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 — REGIME DE CUMPRIMENTO — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator, no HC 726.643/SP, indeferiu o pedido de liminar.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Ferreira /SP, no processo nº 1500940-32.2020.8.26.0472, condenou o paciente a 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.042 dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006, por duas vezes, na forma do art. 69 (em concurso material), do Código Penal.



    3. A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo proveu parcialmente apelação da defesa, para retificar o cálculo da pena-base e reconhecer a continuidade delitiva. Redimensionou a pena para 05 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime fechado, e pagamento de 583 dias-multa. O título condenatório transitou em julgado, em 22 de fevereiro de 2022.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta viável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Frisa preenchidos os requisitos legais. Destaca a primariedade, bem como não possuir antecedentes criminais que demonstrem habitualidade do crime de tráfico de drogas ou que indiquem a dedicação a atividades ilícitas ou participação em organização criminosa. Ressalta cabível a fiação de regime de cumprimento de pena diverso do fechado. Evoca os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. 



    5. Requer, no âmbito liminar, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 e fixação do regime de cumprimento aberto. No mérito, busca a confirmação da providência. 



    É o relatório. Decido. 



    6. O habeas corpus mostra-se incabível, uma vez voltado contra decisão individual, no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator, no HC 726.643/SP, indeferiu o pedido de liminar.



     



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. A par desse aspecto, o título condenatório formalizado contra o paciente transitou em julgado, em 22/02/2022, antes de a presente impetração ser protocolizada, em 05/04/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: HC 191.123-AgR, Segunda Turma, Rel. min. Carmen Lúcia, DJe 4.11.2020; HC 139.517, Primeira Turma, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019.



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de prova ou colheita de informações. Não é o caso dos autos. 



    10. Quanto à incidência da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, esta é condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, os quais, consoante a jurisprudência do STF, devem ser verificados de forma cumulativa. Nesse sentido: HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. Ayres Britto, Relator p/ acórdão, Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).



    11. Eis o teor do dispositivo em questão: 



    [...] 



    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    [...] 



    12. O Juízo sentenciante, ao deixar de aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, teve como presente a dedicação a atividades criminosas. Referiu, nesse sentido, ao local onde abordado o paciente, conhecido como ponto de tráfico. Frisou, considerando depoimentos de policiais, que a venda de drogas na região demanda necessária integração a grupo dominante, entendendo reforçada a conclusão de integração à sistemática delitiva. Veja-se o trecho da decisão (documento nº 5): 



    [...] 



    Inviável a aplicação da redução da pena, haja vista que o réu se dedica a atividades criminosas. Isso pode ser deduzido pelo local em que foi abordado, reconhecido na região como ponto de tráfico. Além disso, os policiais afirmaram ser de conhecimento que, para poder realizar o tráfico na região, necessário que esteja integrado com o grupo dominante, o que reforça sua integração a atividades criminosas. 



    [...] 



    13. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, manteve a visão adotada pelo Juízo, reportando-se aos contornos do crime. Frisou que o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à prática de tráfico de drogas, dada a variedade, quantidade, forma de acondicionamento dos entorpecentes — 350 porções de cocaína, com peso líquido de 47,40 gramas, e 231 porções de maconha, com peso líquido de 425,90 gramas — e do dinheiro encontrado. Assentou ter sido o paciente visto mais de uma vez praticando o crime de tráfico. Teve como demonstrado não se tratar de traficante ocasional. Veja-se, nesse sentido, trecho do acórdão condenatório (documento nº 03): 



    [...] 



    Narra a exordial acusatória que, no dia 10 de novembro de 2020, por volta das 17horas, na esquina da Rua Cecílio Nicolau com a Rua João Boneli, Bairro Porto Belo, município de Porto Ferreira, JOÃO PAULO DE JESUS, vulgo “João Nutella”, trazia consigo para fins de entrega ao consumo de terceiros 40 (quarenta) porções de cocaína, com peso líquido de 23,70g (vinte e três gramas e setenta centigramas) e 33 (trinta e três) porções de Tetrahidrocannabinol, com peso líquido de 212,95g (duzentas e doze gramas e noventa e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Consta ainda que, no dia 27 de novembro de 2020, por volta das 11 horas, na Rua João Estéfane, n° 80, Bairro Porto Belo, município de Porto Ferreira, o recorrente tinha em depósito para fins de tráfico 310 (trezentas e dez) porções de cocaína, com peso líquido de 23,70g (vinte e três gramas e setenta centigramas) e 198 (cento e noventa e oito) porções de Tetrahidrocannabinol, com peso líquido de 212,95g (duzentas e doze gramas e noventa e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    [...]



    Passo à análise da dosimetria, a qual comporta pequenos reparos. 



    Observadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei n° 11.343/06, a I. Magistrada bem considerou a quantidade dos entorpecentes apreendidos exasperando às penas na fração, de 1/8 (um oitavo). 



    Contudo, a fração de exasperação utilizada, ouseja, 1/8, resulta em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, no piso, para cada delito cometido, e não em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco)dias-multa.



    Na etapa intermediária, inexistem circunstâncias agravantes a serem sopesadas. Contudo, verifica-se que o recorrente possuía 19 (dezenove) anos na data fatos, razão pela qual se deve reconhecer a atenuante de menoridade relativa, reduzindo as penas na fração de 1/6 (um sexto). Fixando a reprimenda em 04 anos, 08 meses e 07(sete) dias de reclusão, além do pagamento de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) dias-multa. 



    Entretanto, deve-se respeitar o entendimento da Súmula 231 do C. STJ, a qual impede nesta etapa a redução das penas aquém do mínimo legal. Por este motivo retorno a reprimenda ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500(quinhentos) dias-multa.



     Na derradeira etapa, que pese o recorrente seja primário e portador de bons antecedentes, não era mesmo o caso de reconhecer o redutor previsto no §4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, vez que foi avistado mais de vez uma dedicando-se ao tráfico de entorpecentes, em duas ocorrências distintas.



    Contudo, verifica-se que ambos os crimes em comento preenchem os requisitos do artigo 71, do Código penal, razão pela qual deve ser reconhecida a continuidade delitiva, a fim de exasperar penas na fração de 1/6 (um sexto), fixando- a em 05 (cinco) anos e 10 (dez)meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)dias-multa, no mínimo legal.



    Em que pese a primariedade do recorrente, bem como seus bons antecedentes, o crime de tráfico de drogas é equiparado aos hediondos e, em atenção às peculiaridades do caso sob análise, considerando-que o recorrente praticou em menos de 10 (dez) dias dois crime idênticos, pilhado de relevante quantidade de entorpecentes, de naturezas diversa, o início do cumprimento de pena foi devidamente fixado no regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código penal, afigurando-se o regime prisional mais indicado e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.



    [...]



    14. Os atos harmonizam-se com a jurisprudência do Supremo, no sentido de que a demonstração de efetiva dedicação à atividade criminosa, justifica a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Nesse sentido: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 109.168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012; HC 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 9.9.2015; HC 154.301 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/12/2020; e HC 140.423, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10 /08/2017. 



    15. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame profundo de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado por ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    16. No tocante ao regime de cumprimento da pena, consoante o art. 33, parágrafos 2 º e 3º, do Código Penal, sua fixação é estabelecida levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    [...]



     § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    [...] 



         b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    [...]



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. grifei



    17. Assim, embora a pena definitiva tenha sido fixada em quantum inferior a 8 anos — 5 ano e 10 meses —, não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial fechado, consideradas as circunstâncias judiciais negativas (quantidade de droga apreendida). Foi observado o figurino legal. 



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de abril de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator